Tribunal: TJDFT
Processo: 0000337-66.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TENTATIVA DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Demonstrado que o réu, após se envolver em acidente automobilístico, tentou se evadir do local do acidente, com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que poderia ser atribuída, imperiosa a sua condenação nas sanções do art. 305 do CTB.
II – Inviável o acolhimento do pleito absolutório pela prática do crime descrito no 303 do CTB, se os elementos de prova demonstram que o réu agiu com culpa ao conduzir seu automóvel de maneira negligente e imprudente, pois encontrava-se em estado de embriaguez trafegando em ziguezague pela pista e quando foi ser ultrapassado pela motocicleta onde estavam as vítimas, realizou manobra sem sinalização, de forma inesperada e abrupta, o que determinou o acidente e provocou as lesões atestadas em laudo pericial.
III – Recurso conhecido e desprovido.